Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022210-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), JUAREZ DE PAULA - CPF: 383.906.470-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO D E WALMIR D E SOUZA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (EMBARGANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Em se tratando de agravo de instrumento, a condição para que haja condenação em honorários recursais é a existência de condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais, até porque o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil fala em majoração e não em condenação.

III - Reputo omisso o
decisum
acerca da fixação dos honorários recursais, não sob o enfoque dado à questão nestes embargos, mas sob a perspectiva apresentada nas razões do agravo de instrumento, e majoro os honorários arbitrados em montante fixo pelo juízo singular em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
, com o fito de reformar o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
JUAREZ DE PAULA
, mantendo a decisão de base que acolheu a emenda a inicial para fazer constar como sendo o valor da causa o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O espólio embargante sugere a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado deixou de analisar o pedido de condenação em honorários sucumbenciais constante no item V das suas razões recursais.

Milita, nesses termos, pelo provimento do recurso, com o saneamento do referido vício e a consequente condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excedente dos danos materiais já desistido e homologado pelo juízo, nos termos do art. 90, § 1o do Código de Processo Civil, a ser objeto de liquidação de sentença para apuração do real valor renunciado.

A parte embargada apresentou contrarrazões à id. 121548955, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.”

Na hipótese, o embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, pois deixou de analisar o pedido acerca da condenação em honorários sucumbenciais sobre o excedente dos danos materiais já desistido e homologado pelo juízo, nos termos do art. 90, § 1o do Código de Processo Civil, a ser objeto de liquidação de sentença para apuração do real valor renunciado.

Todavia, o enfoque dado ao pedido de condenação do embargado na verba sucumbencial formulado nestes aclaratórios não se coaduna com aquele feito no item V das razões recursais, onde o agravante pleiteia, tão somente, a “
condenação do agravado em honorários sucumbenciais e custas processuais
”.

Com efeito, em se tratando de agravo de instrumento, a condição para que haja condenação em honorários recursais é a existência de condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais, até porque o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil fala em majoração e não em condenação.

Eventual condenação na verba sucumbencial nos termos propostos pelo embargante nestes embargos de declaração deve ser objeto de análise pelo juízo singular, não podendo ser o pleito apreciado originalmente na esfera recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Aliás, reconhecer o pedido formulado pelo embargante nestes embargos também configuraria inovação recursal, inadmitida pelo ordenamento jurídico, já que o pleito de condenação na verba sucumbencial, sob o prisma agora apresentado, não consta na peça recursal do agravo de instrumento.

Não obstante a isso, verifico que, ao homologar o pedido de desistência do autor, ora embargado, o juízo singular fixou a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), como se vê do excerto da decisão abaixo transcrita:

“Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO
para fazer constar:

“HOMOLOGO o pedido de desistência quanto ao dano moral e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO apenas quanto ao referido pedido, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerida, que fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do artigo 90, §1o, do Código de Processo Civil.
”

Assim, a majoração deve recair sob o montante fixado, pois, como mencionado, para que seja possível a aplicação de honorários em agravo de instrumento, a decisão recorrida, necessariamente, deverá ter condenado a parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Portanto, reputo omisso o
decisum
acerca da fixação dos honorários recursais, não sob o enfoque dado à questão nestes embargos, mas sob a perspectiva apresentada nas razões do agravo de instrumento, e majoro os honorários arbitrados em montante fixo pelo juízo singular em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios para suprir o vício apontado e, por conseguinte, majorar a verba honorária arbitrada em montante fixo em 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022